Tribunal: CARF
Processo: 18471.000639/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000639/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA PALMARES HOTEIS E TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFORMAÇÕES AO INSS. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do seguro
Social todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
INSS, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se do Auto de Infração – AI lavrado 37.145.983-4 (CFL 35 lavrado em
23/05/2008), no montante de R$ 12.548,77. Os fatos constituíram infração ao artigo 32, inciso
III, da Lei n°8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. A multa aplicada foi apurada
conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea “b”, e
373, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de
11/03/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000639/2008-70
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000639/2008-70

A Autuada apresentou Impugnação, alegando o transcurso do prazo decadencial,
e que apresentou o que se encontrava registrado em sua contabilidade.
A decisão do Acórdão 12-21.477, Sessão de 22/10/2008 (fl. 103 a 109),
reconheceu a decadência, mantendo a multa aplicada:
(fl. 107) 12. Não obstante exista período da autuação fulminada pela decadência, nos
termos do artigo 173, inciso I, do CTN, acima transcrito, o auto de infração permanece
procedente em relação à competência 12/2002, já que a referida infração se reveste
caracterizada independentemente do número de documentos não exibidos à
fiscalização, e a penalidade é única.
O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 115 a 118), alegando dois
pontos:
Um, que o artigo a ser aplicado para a decadência é o 150, §4o, é dizer,
lançamento relativo a infrações formais do mês de dezembro/2002 só poderia ser feito em
janeiro/2003 e por conseguinte, o prazo se iniciaria no ano subsequente, ou seja, a partir de
janeiro/2004 (fl. 116), e
Dois, que a multa aplicada tomou em conta disposição administrativa posterior ao
fato gerador, e que deveria ser calculada, na pior das hipóteses, na base de 1/24 avos,
considerando que o período-base em que reputa realizada a infração foi reduzido pela própria
decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado, conforme data da ciência do acórdão da DRJ em
14/11/2008 (fl. 114), e data de protocolização da peça recursal em 16/12/2008 (fl. 114).
Portanto, deve ser conhecido.
Decadência
Em se tratando de CFL 35, aplica-se entendimento sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000639/2008-70

Considerando que a competência 12/2002, e seu vencimento ocorrerá em 01/2003,
somente terá seu prazo decadencial iniciado em 01/01/2004. É possível o lançamento para essa
competência.
Multa aplicada
A infração, objeto do crédito previdenciário em epígrafe, está assim tipificada no
Código de Fundamentação Legal 35: Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do
seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
O contribuinte alega que a multa aplicada tomou em conta disposição
administrativa posterior ao fato gerador. Vejamos o fato e a multa aplicada:
Fato: dezembro de 2002, com vencimento em janeiro de 2003.
Infração à época do fato:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Multa aplicada:
(Lei 8.212/1991) Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não
haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
(RPS) Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000639/2008-70

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
A multa aplicada foi de R$ 12.548,77, o que corresponde ao valor atualizado pela
Portaria MPS/MF 77, de 11 de março de 2008 – DOU de 12/03/2008, artigo 8°, VI (fl. 43,
Relatório). Não se trata, portanto, de aplicação de lei posterior à época do fato, mas de
atualização de valor previsto no RPS e na Lei 8.212/1991.
Quanto ao cálculo “na base de 1/24 avos”, o argumento não tem sentido, posto
que a multa não é um multiplicador que tem como base o valor devido. O valor é fixado a partir
da obrigação acessória não cumprida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 137
DF CARF MF
Original